Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000820-84.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MAU TEMPO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o atraso e modificação no voo são fatos incontroversos nos autos e são causa de indenização por danos morais.

Havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1- CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante a quantia de R$ 636,85 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2- OPINAR pela improcedência dos danos morais.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Em síntese, o recorrente adquiriu passagem aérea para uma viagem com destino à São Paulo/SP, com saída e retorno em Cuiabá/MT.

O voo contratado deveria sair de Cuiabá às 16h45min, chegando ao Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont, às 20h10min, para uma conexão com saída às 20h45min e chegada ao destino, em São Paulo, Aeroporto de Congonhas, às 21h50min.

Ao chegar no Estado do Rio de Janeiro foi informado pela cabine de comando que o voo havia sido remanejado do Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto Tom Jobim (Galeão).

No entanto ao chegar no Aeroporto Santos Dumont, foi informado que o voo seguinte, com destino à São Paulo, havia sido cancelado.

Por fim, o voo foi remarcado para outro aeroporto, no caso para o Aeroporto Tom Jobim (Galeão), onde o recorrente havia desembarcado inicialmente, e o único destino ofertado foi o aeroporto de Viracopos, localizado no município de campinas/SP, ainda que o voo comprado tivesse como destino o aeroporto de Congonhas em São Paulo/SP.

Além dos transtornos com deslocamento entre os aeroportos, alimentação e hospedagem, chegando no Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), o recorrente ainda precisou custear o seu transporte até o local de destino.

Essa situação fez com que o recorrente suportasse um atraso de cerca de 13 (treze) horas.

A recorrida, em sua defesa, alega que o cancelamento do voo se deu em decorrência de mau tempo.

Não obstante as alegações de mau tempo, não logrou êxito em comprovar que a aeronave que transportaria o recorrente fora obstada de operar em decorrência do mau tempo naquela cidade.

Logo, havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob o entendimento de que não restou comprovada as alegações da recorrente.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a narrativa foi confirmada na contestação, tornando-se incontroversa nos autos.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando em conta o atraso de cerca de 13 horas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021